Tribunal: TJDFT
Processo: 0719219-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719219-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. O credor agrava contra capítulo da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Processo 0705099-20.2019.8.07.0018 – id 155940098), que, em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF – Proc. 125134-2/15), deferiu a retificação do beneficiário do precatório, indeferiu o teto de 20 salários-mínimos para a expedição de RPV. Alega, em suma, cabível considerar o teto de 20 salários-mínimos para fins de expedição de RPV, pois a Lei no 6.618/2020 presume-se constitucional e, portanto, deve ser aplicada imediata e obrigatoriamente aos processos em curso, por força do CPC 14, sustentando que o Tema 792 não é óbice à aplicação da referida lei, pois, no caso, a norma dispôs acerca de aumento do teto. Invoca precedente que entende sustentar sua tese. Aponta perigo de dano por se tratar de verba de caráter alimentar. Requer a tutela de urgência para fixar em 20 salários-mínimos o teto para expedição de RPV. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O trânsito em julgado do título executivo (27/09/18) ocorreu antes da vigência da Lei-DF 6.618/20. Logo, à primeira vista, deve ser observado o limite legal de dez salários-mínimos para a expedição do requisitório, o que não viola o CPC 14 que ressalva os “atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”. A proposto, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA No 32159/97. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TETO. LEI DISTRITAL 3.624/2005 (10 SALÁRIOS MÍNIMOS). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 6.618/2020 (20 SALÁRIOS MÍNIMOS). IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. (...). 2. A Lei Distrital no 6.618/2020, que fixa o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 20 salários-mínimos, é inaplicável à execução de sentença cujo trânsito em julgado é anterior a sua edição. 3. No caso, incidirá a Lei Distrital no 3.624/2005, que fixou o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 10 salários-mínimos. (...). 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (8a T. Cível, ac. 1.694.108, Des. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 2023) Quanto ao precedente invocado, não possui caráter vinculante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR